Tribunal: TJDFT
Processo: 0737164-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. INDEVIDA INOVAÇÃO DO ESTADO DO DIREITO EM JUÍZO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESTABELECIMENTO DO ESTADO ANTERIOR. E APLICAÇÃO DE MULTA DE 20% DO VALOR DA CAUSA. ART. 77, §§ 2o E 7o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n. 48626037), em que a parte ré insurge-se contra o Acórdão no1682558, sob o fundamento de que o referido Acórdão teria restado omisso quanto ao fato do reagendamento do show da artista Taylor Swift, para o mês de novembro de 2023, e omisso quanto ao fato de que os autores, ora embargados, utilizaram o crédito disponibilizado (R$ 850,00), no dia 06/06/2023, para compra de ingressos para o show da referida artista, a ser realizado em novembro de 2023.
3.Transcorreu in albis o prazo para os embargados apresentarem contrarrazões aos embargos (ID n, 49019653 e 49400971).
4. No caso em exame, verifica-se dos autos que Acórdão no1682558, ao qual o embargante insurge-se, foi disponibilizado no diário eletrônico em 04/04/2023, tendo o embargante registrado ciência em 11/04/2023 e o prazo para recurso encerrado em 04/05/2023, às 23:59:59. Logo, intempestivo o presente Embargos de Declaração, merecendo o seu não conhecimento. Mantido o Acórdão no 1682558 por seus próprios fundamentos.
5. Oportunamente, convém salientar que o CPC/2015 preza a conduta cooperativa, ética, leal e de boa-fé do juiz, das partes e dos sujeitos do processo (CPC/2015, arts. 5o e 6o). Daí por que elencou, em seu art. 77, um rol de atos que, uma vez praticados configuram ato atentatório à dignidade da justiça, podendo o juiz restabelecer o estado anterior (art. 77, §7o do CPC), assim como sujeita à parte infratora a multa do art. 77, §2o do CPC.
6. À vista disso, considerando que, no caso concreto, a parte embargada praticou inovação do estado do direito em juízo, pois, mesmo logrando êxito na demanda, com a condenação da ré para a restituição do valor R$ 850,00, devidamente corrigido (Acórdão no1682558), utilizou, em 06/06/2023 (ID n. 48626037, pág. 5) o crédito (R$ 850,00) disponibilizado pela embargante para a aquisição de um novo ingresso, para o show da artista Taylor Swift, a ser realizado em novembro de 2023.
7. Diante desse cenário e dos mandamentos legais (art. 77, VI, §§ 2o e 7o, do CPC), determino o restabelecimento do estado anterior, ou seja, que a embargante cancele o crédito R$ 850,00 e, por conseguinte, cancele a compra do ingresso adquirido em 06/06/2023, que utilizou o crédito R$ 850,00, com a consequente devolução aos embargos de eventual valor pago para completar o valor da aquisição do ingresso, bem como, fixo multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, a ser recolhido em favor deste juízo.
8. Ante o exposto, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, pois intempestivos. Aplicado, de ofício, os comandos do art. 77, VI, §§ 2o e 7o, do CPC, com a determinação do restabelecimento do estado anterior, devendo a embargante cancelar o crédito de R$ 850,00 e, por conseguinte, a compra do ingresso adquirido em 06/06/2023, que utilizou o crédito R$ 850,00, com a consequente devolução aos embargos de eventual valor pago para completar o valor da aquisição do ingresso, bem como, aplico, em desfavor dos embargados, a multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da inovação do estado do direito em juízo. Mantido o Acórdão no 1682558 incólume.